Tribunal: TJDFT
Processo: 0706948-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706948-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EMIDIO DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ EMIDIO DE ARAÚJO SILVA contra decisão proferida pelo i. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0707897-83.2021.8.07.0017, que deferiu a penhora de 10% da remuneração bruta do recorrente, deduzidos os descontos obrigatórios. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 215364994 da origem): “Adoto relatório de ID 171971534 - Pág. 192/193. COOP DE ECONOMIA E CRED MUTUO DOS SERV DO PODER EXEC FEDERAL DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENS DO DF LTDA ajuizou em 25/11/2021, ação de execução (cédula de crédito bancário) contra JOSE EMIDIO DE ARAUJO SILVA, partes qualificadas. Citado em 28/3/2022, pelo WhatsApp (61 98145-4099) conforme certidão ao ID 120451609. Compareceu, por intermédio da Defensoria Pública, o executado pugnou pela gratuidade de justiça. Carreou documentos aos IDs 120884858/ 120884856. Endereço informado: QN 15C, Conjunto, 1, Casa 22 Riacho fundo II - Brasília/DF – CEP: 71.881-331. Ao ID 123262440, o executado apresentou proposta de acordo de pagamento de R$ 27.069,89, em 180 parcelas mensais de R$ 150,00. O exequente não aceitou a proposta e apresentou contraproposta ao ID 125301992. Acrescento que na decisão de ID 140570612, foi deferida a gratuidade de justiça ao executado e intimada a parte credora a inserir nova planilha de cálculos levando em conta a gratuidade de justiça deferida. Foi deferida e realizada PENHORA PARCIAL no valor de R$214,40 (ID 156520332). Pesquisa SINESP/INFOSEG (ID 157081718). Em manifestação o devedor afirma que quer o abatimento do débito com o valor penhorado (ID 163388619). O credor pugna pelo levantamento dos valores (ID 167309763). Por fim, requer a pesquisa pelo INFOJUD. Deferido o levantamento da quantia penhorada (ID 171971534 - Pág. 193). Alvará de levantamento expedido em favor da exequente (ID 175969042 - Pág. 198 – R$214,40) e comprovante de transferência no ID 187773975 - Pág. 206 (valor atualizado de R$225,12). Resposta de consulta ao sistema INFOJUD (ID 190052118 - Pág. 208/234). Resultado de pesquisa aos sistemas SINESP/INFOSEG (ID 193786007 - Pág. 241/242). No ID 203648307 - Pág. 246/255, o exequente requereu a penhora de até 30% do salário do executado. Juntou planilha de débito atualizado de R$ 38.702,12 (ID 206335982 - Pág. 258/259). Decido. Sem êxito as tentativas de constrição de valores da ré ou localização de bens de propriedade dessa parte, revela-se possível a flexibilização da regra do inciso IV do art. 833 do CPC, porquanto entendo não serem absolutas as hipóteses de impenhorabilidades descritas nesse artigo. In casu conforme consulta INFOSEG de ID 193786007 - Pág. 241/242, a parte executada labora perante COMPANHIA NATIONAL DE ABASTECIMENTO, auferindo salário contratual no montante de R$4.164,27. Nessa toada, reputo ser possível a penhora de parte do salário da devedora. Destaco, por oportuno, que o STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no 1874222, permitiu, em situação de exceção, a relativização da impenhorabilidade de salários do executado, independentemente do valor recebido por ele, desde que seja resguardado ao devedor quantia suficiente para sua subsistência e de sua família. No julgado, o relator, Ministro João Otávio de Noronha, destacou que a flexibilização deveria ocorrer apenas nas hipóteses de esgotamento de outros meios de penhora e com análise do caso concreto. A situação em análise é a descrita nesse julgado, razão por que flexibilizo o art. 833 do CPC para permitir penhora parcial dos proventos da parte executada. Contudo, o valor a ser penhorado não pode impactar sobremaneira o sustento da ré, razão pela qual reputo razoável acolher o pedido do autor para determinar a penhora de 10% da remuneração bruta da parte executada, abatidos os descontos legais. Dessa forma, defiro o pedido da requerente e determino a penhora de 10% da remuneração bruta da parte executada, abatidos os descontos legais. Intime-se a parte executada. Carreie o exequente planilha atualizada do crédito e indique conta para transferência do valor da penhora. Prazo de 15 dias. Após, oficie-se ao empregador do executado, COMPANHIA NATIONAL DE ABASTECIMENTO, para que execute, mensalmente, a penhora de 10% da remuneração bruta da parte executada, após os descontos legais, até o limite do valor atualizado do crédito, que deverá ser demonstrado pelo exequente. Na oportunidade, deverá juntar aos autos contracheque do executado e informar a previsão de quantas parcelas serão necessárias para quitar o débito informado. Outrossim, os valores penhorados deverão ser depositados todo mês na conta indicada pelo exequente até o final da previsão informada pelo órgão empregador, assim como os respectivos comprovantes deverão ser enviados ao processo em seguida. Exclua-se resultado da pesquisa ao sistema INFOJUD (ID 190052118 - Pág. 208/234).” Inconformado, o demandado recorre. O agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores salariais, conforme preceitua o art. 833, IV, do Código de Processo Civil, salvo nas hipóteses de crédito alimentar. Afirma que a decisão recorrida "desconsidera a realidade financeira do agravante, impondo-lhe sacrifício excessivo e comprometendo sua subsistência". Argumenta que "a constrição realizada pelo juízo de origem representa risco concreto de desestruturação financeira, comprometendo o pagamento de despesas essenciais". Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir a penhora sobre seus rendimentos, sob pena de dano irreparável. Alternativamente, requer a minoração do percentual penhorado. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. O art. 833 do Código de Processo Civil preceitua que: "Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o." Nota-se que a impenhorabilidade mencionada no artigo 833, inciso IV, em regra, apenas não se aplicaria à execução alicerçada em crédito de natureza alimentícia, a teor da exceção disposta no §2o do mesmo preceito legal. Contudo, o col. Superior Tribunal de Justiça, bem como este Tribunal, vem permitindo a penhora sobre o salário, mesmo em casos em que o valor executado não tenha natureza alimentar, mas desde que preservado o mínimo existencial. Com efeito, no caso dos autos foi autorizada a penhora de 10% do salário bruto do recorrente, deduzidos apenas os descontos compulsórios, o que, conforme contracheque de ID 69063953.p.1, estaria a incidir também sobre parcelas de auxílio alimentação (R$ 1.129,60) e de AUX. DEP. Tipicos PRT NEC. ESPECI (R$ 1.285,85). Como se infere da decisão de origem, em “consulta INFOSEG de ID 193786007 - Pág. 241/242, a parte executada labora perante COMPANHIA NATIONAL DE ABASTECIMENTO, auferindo salário contratual no montante de R$ 4.164,27.” Portanto, recebe salário líquido inferior a três salários mínimos, de modo que a penhora de 10% do bruto, em tese, tem concreto potencial de comprometer a subsistência do agravante e de sua família. Ademais verifica-se que o agravante é idoso e possui problemas de saúde. Outrossim, conforme planilha acostada aos autos de origem, consta que o valor do débito atualizado até o mês 09/2024 é de R$ 45.385,94. Desse modo, ante o risco de comprometimento da dignidade do devedor e de sua família, revela-se prudente suspender a penhora até o julgamento do mérito recursal. Isso posto, defiro a liminar, para sobrestar os efeitos da decisão que determinou a penhora sobre o salário do recorrente. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Recolha-se o ofício expedido a empregadora do recorrente independente de cumprimento. Intimem-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator